Tribunal: STF
Processo: RHC 198905
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006 AFASTADA FUNDAMENTADAMENTE. PRESENÇA DE INDICATIVOS DE DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. REVISÃO. VIA IMPRÓPRIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. Devidamente fundamentada a negativa da minorante do tráfico privilegiado, em razão não apenas da quantidade de droga apreendida, – consubstanciada em mais de 2 quilos e meio de maconha –, mas também em outros elementos dos autos, notadamente as mensagens contidas no aparelho de celular do réu, o que evidenciaria a dedicação ao tráfico – , a pretendida revisão do entendimento, com vistas à aplicação da redutora não se coaduna com a estreita via do writ. Precedentes.
    2. Agravo regimental improvido.” 
    (HC 609.916-AgR/PR, Ministro Nefi Cordeiro)
    Em suas razões, a parte recorrente, em síntese, pretende revisão da dosimetria da pena (tráfico privilegiado) e, em consequência, a alteração do regime de cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo não provimento do recurso ordinário em pronunciamento assim ementado:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente. 
    Isso porque, em consulta ao Portal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (Apelação Criminal n° 0006548-24.2019.8.16.0044), constatei que a condenação imposta ao recorrente transitou em julgado em 5/8/2020, isto é, em momento anterior à impetração do habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça.
    Vejamos que esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: (HC 144.323-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653- -AgR/SP, Ministro Dias Toffoli; HC 163.627/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098/SP, Ministro Luiz Fux; HC 186.333-AgR/SC, Ministra Rosa Weber; HC 193.043-AgR/SP, Ministra Cármen Lúcia; RHC 181.896-AgR/RJ, Ministro Edson Fachin).
    “III – A condenação ora questionada transitou em julgado. Com efeito, esta Suprema Corte admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se dá na espécie.”
    (RHC 187.135-AgR/AC, Ministro Ricardo Lewandowski)
    Não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na dosimetria da pena apta a superar esse consagrado entendimento jurisprudencial.
    Em face do exposto, nego provimento ao recurso ordinário.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator